Tribunal: TJDFT
Processo: 0701353-96.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0701353-96.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANSELMO APARECIDA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Retire-se o presente feito da pauta de julgamento, de modo que seja oportunizado ao agravante se manifestar, em 5 (cinco) dias, sobre as contrarrazões e documentos que acompanharam a resposta do réu, notadamente sobre o atendimento agendado para 19 de outubro, às 8h11min, na modalidade remota. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito